Tribunal: STF
Processo: ARE 1490545
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-09-23
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:
Agravo regimental nos embargos de divergência no agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal, Processual Penal e Ambiental. 3. Corrupção passiva e ativa. Tráfico de influência. Advocacia administrativa em continuidade delitiva. Artigos 317, 333, 332 e 321, c/c o artigo 71, todos do Código Penal. Crimes contra o meio ambiente. Artigos 38, caput, e 48 da Lei 9.605/1998. 4. Ausência de confronto analítico específico entre o acórdão embargado e o paradigma apontado. 5. Não cumprimento das exigências contidas nos arts. 330 a 331 do RI/STF. Precedentes. 6. Negativa de seguimento ao ARE, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF. 7. Acórdão embargado que não apreciou o mérito do recurso extraordinário. 8. Agravo regimental não provido.